Tribunal: TJES
Processo: 0004264-25.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004264-25.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WALLACE DE MATTOS BARBOSA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO
RÉU
.
DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato descrito na denúncia é datado de 11/08/2013, o processo de origem encontra-se tramitando desde 17/01/2017, sendo que o acusado foi preso preventivamente em 18/07/2017, e a decisão de pronúncia foi proferida em 11/12/2018, sem data prevista para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo determinada a sua soltura somente em 13/12/2022.

2. O processo tramita há mais de 07 (sete) anos, e o acusado permaneceu preso preventivamente, por aproximadamente 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, não havendo sequer previsão para realização da sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, não sendo razoável a decretação de nova prisão cautelar, como pretende o Ministério Público Estadual.

3. A gravidade dos fatos denunciados e a reiteração delitiva do acusado, não justifica o atraso irrazoável da ação, por motivo não atribuído à defesa, sob pena de admitir que a prisão preventiva, se confunda com a prisão definitiva, em clara afronta à presunção de inocência. Precedente do STJ (HC n. 829.903/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 11/4/2024).

4. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004264-25.2023.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WALLACE DE MATTOS BARBOSA (AC)

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão (fls. 454/455-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que substituiu a prisão preventiva, por medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, determinando a soltura do acusado
WALLACE DE MATTOS BARBOSA.

Em razões (fls. 463/470), o Ministério Público Estadual aduz que o recorrido foi pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), possuindo diversos processos criminais, em que lhe é imputada a prática dos delitos de tráfico de drogas e homicídios qualificados, de modo que, no seu entender, a sua prisão deve ser decretada, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, no dia 11 de agosto de 2013, no bairro Castelo Branco, em Cariacica-ES, o acusado WALLACE, em conjunto com o adolescente V.P.D.F., efetuaram disparos de arma de fogo, contra a vítima FILIPE SILVA GOMES PEREIRA, dando início ao crime de homicídio, que não se consumou, pois o ofendido conseguiu fugir, foi socorrido e recebeu cuidados médicos.

Descreve ainda a peça acusatória, que o ofendido possuía uma dívida de drogas, com o acusado, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo este o motivo do crime.

Em razão dos fatos relatados na denúncia, o acusado foi preso preventivamente em 18/07/2017, conforme informação contida na decisão de fls. 454/455-verso.

Verifico ainda, que o réu permaneceu preso, até que, no dia 13 de dezembro de 2022, o Magistrado da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, proferiu decisão, relaxando a prisão preventiva, sob o fundamento de que restou configurado o excesso de prazo, oportunidade em que fixou as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento no primeiro dia útil subsequente à sua soltura, para justificar nos autos as atividades, as formas de contato e o endereço residencial e profissional, inclusive com pontos de referência; b) proibição de ausentar-se da comarca em que reside por mais de oito dias sem prévia autorização do juízo, a qual somente se dará mediante indicação do endereço e formas de contato através das quais poderá ser encontrado; c) comunicação antecipada e/ou imediata a este juízo sobre toda e qualquer alteração de endereços profissional ou residencial ou formas de contato; e d) comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado

Em relação a alegação ministerial
, de que deve ser decretada a prisão preventiva, em razão da reiteração delitiva do acusado, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, assim com o Magistrado, tenho que restou configurado o excesso de prazo, pois o fato descrito na denúncia é datado de 11/08/2013, o processo de origem encontra-se tramitando desde 17/01/2017, sendo que o acusado foi preso preventivamente em 18/07/2017, e a decisão de pronúncia foi proferida em 11/12/2018, sendo determinada a sua soltura somente em 13/12/2022.

Verifico ainda, que não há data definida para julgamento, perante o Júri popular.

Desse modo, concluo que o processo está tramitando há mais de 07 (sete) anos, e o acusado permaneceu preso preventivamente, por aproximadamente 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, não havendo sequer previsão, para realização da sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, não sendo razoável a decretação de nova prisão cautelar, como pretende o Ministério Público Estadual.

Não ignoro a gravidade dos fatos denunciados, e nem que o acusado responde a outros processos criminais, contudo, não posso concordar com o atraso irrazoável da ação por motivo não atribuído à defesa, sob pena de admitir que a prisão preventiva, se confunda com a prisão definitiva, em clara afronta à presunção de inocência.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
(...)

3. Verifica-se que, apesar da complexidade da ação penal, a prisão preventiva do suspeito de homicídio qualificado e associação criminosa perdura por quase três anos sem previsão para o término da primeira fase do procedimento do júri. As peculiaridades do feito não justificam tamanha delonga, que não pode ser debitada à defesa.
(...)” (grifo nosso)

(HC n. 829.903/PE,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma,
julgado em 19/3/2024
, DJe de 11/4/2024.)

Neste ínterim, não obstante a prisão possa ter iniciado legalmente, a partir do momento em que a marcha processual se estende, por tempo superior ao necessário e razoável, a prisão, que se iniciou legal, convola-se em ilegal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.